Tribunal: TJMT
Processo: 1014543-37.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014543-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GISLAINE BERNARDO KLEIN - CPF: 697.834.970-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença, na qual a executada alegava excesso de execução decorrente da cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa de mora após o vencimento da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento, por meio de exceção de pré-executividade, de excesso de execução fundado na alegada cumulação indevida de encargos moratórios e remuneratórios, sem a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade somente é admissível quando a matéria arguida for de ordem pública e não demandar dilação probatória.

4. A análise da suposta cumulação de encargos exige exame técnico de documentos contábeis e contratuais, não havendo prova pré-constituída suficiente para aferição de plano da ilegalidade alegada.

5. A ausência de clareza nos documentos apresentados impede o reconhecimento imediato do excesso de execução, sendo adequada, nesse contexto, a via dos embargos à execução.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido da inadmissibilidade da exceção quando ausente prova documental inequívoca e autossuficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade não é admissível para discutir excesso de execução quando a alegação exige análise técnica de documentos e cláusulas contratuais, e não há prova pré-constituída suficiente. 2. A discussão sobre a legalidade da cumulação de encargos contratuais demanda dilação probatória e deve ser promovida por meio de embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 803, p.u., e 917, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009; STJ, REsp 1.896.174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021; TJMT, AI 1025299-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento apresentado por
GISLAINE BERNARDO KLEIN
em razão de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1012328-04.2021.8.11.0041
, movido pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI
, com o objetivo de obter a reforma da “
decisum”
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravante.

Alega a recorrente que a matéria objeto da exceção, que consiste em excesso de execução por conta da cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa de mora, é de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e que dispensa dilação probatória, dado que pode ser verificada com base nas planilhas e documentos já juntados aos autos. Sustenta que a decisão recorrida contrariou entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que admite a exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, desde que com prova pré-constituída.

Em suas palavras, transcreve:

“(...) a matéria suscitada na exceção de pré-executividade já é assunto pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (...) pois se limita às questões de direito.”

Acrescenta ainda:

“(...) a irresignação da Agravante é passível de reconhecimento apenas pela análise das próprias planilhas de cálculo apresentadas pela Agravada (...), dispensando, portanto, dilação probatória.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que a cumulação indevida de encargos após o vencimento da dívida configura ilegalidade manifesta, inclusive já repelida pela jurisprudência do STJ, e que a exceção é instrumento processual adequado para coibir a prática.

Sustenta ainda a existência de risco de dano irreparável, caso o cumprimento de sentença prossiga com base em valores considerados ilegais, uma vez que já houve bloqueio de valores e outras medidas constritivas. Requereu, portanto, efeito suspensivo ativo ao agravo.

Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça (negada em primeiro momento, Id: 286627877), o recebimento do agravo com atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento integral do recurso, com a remessa da exceção de pré-executividade ao juízo de origem para regular processamento.

O recurso foi recebido em 23 de maio de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de concessão de efeitos suspensivos (Id: 288294897).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando quanto a impossibilidade de discussão de excesso de execução via exceção de pré-executividade, necessidade de dilação probatória, ausência de “
fumus boni iuris
” e “
periculum in mora
” para a concessão de efeitos suspensivos. Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 290420385).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento apresentado por
GISLAINE BERNARDO KLEIN
em razão de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI.

A decisão atacada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte agravante, a qual, almejava o reconhecimento de que a ação executiva está eivada por excesso de execução, decorrente da ilegal cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios (juros de mora e multa de mora) após o vencimento da obrigação.

A agravante defende que tal prática configura cobrança indevida e contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O

Juízo “
a quo
”, ao rejeitar a exceção, fundamentou que a discussão proposta pela parte executada exigiria dilação probatória, não se tratando de matéria que pudesse ser resolvida liminarmente na via incidental eleita.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade é instrumento excepcional de defesa do executado, admitido pela jurisprudência em hipóteses bastante restritas. Sua admissibilidade está condicionada ao atendimento cumulativo de dois requisitos:

i)

que a matéria alegada seja de ordem pública, cognoscível de ofício
;

ii)

que a apreciação da alegação não demande dilação probatória
.

Esse entendimento foi firmemente consolidado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, em regime de recurso repetitivo:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória .
2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25 .03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3 . Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.”(STJ - REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2009 RSSTJ vol . 36 p. 425) (destaquei)

No presente caso, a tese recursal gira em torno de suposto
excesso de execução decorrente da cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros de mora e multa moratória após o vencimento do débito
.

Embora tal prática tenha sido objeto de pronunciamentos jurisprudenciais – inclusive no âmbito do STJ – que rechaçam a cumulação simultânea da comissão de permanência com encargos moratórios,
não se pode confundir essa vedação com a ilegalidade presumida da cumulação entre juros remuneratórios e moratórios, especialmente no contexto da execução de contrato bancário com título judicial formado
.

Para que se reconheça o excesso de execução por ilegalidade na cumulação de encargos, não basta a alegação genérica de que houve cobrança simultânea de juros remuneratórios e moratórios. É necessário demonstrar, com clareza técnica e contábil, em que períodos incidiram tais encargos, se de fato houve superposição indevida, se estavam previstos contratualmente, qual foi a base de cálculo utilizada e qual a origem jurídica da obrigação (se contratual, judicial ou híbrida).

Esses elementos não constam de modo inequívoco nos autos, e a agravante não se desincumbiu de apresentar prova pré-constituída minimamente clara e autossuficiente para embasar a alegação. A análise proposta implica necessariamente o exame de cláusulas contratuais, evolução da dívida e composição dos encargos –
o que afasta a cognição típica da via excepcional da exceção de pré-executividade
.

Nesse sentido, tem sido reiterada a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2.
O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios
. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução,
DESDE QUE HAVA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória
. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria . Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Quando a matéria controvertida exige a produção de provas (dilação probatória), correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade
. A alegação de excesso de execução pelo executado deve ser
amparada em demonstrativo de cálculo do valor que entende devido, de forma discriminada e atualizada, para que o Magistrado tenha elementos a fim de constatar eventual excesso cobrado pelo exequente
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025299-76.2023.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS A EXECUÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória. Inviabilidade de discussão acerca de excesso de execução, quando isto não pode ser reconhecida de plano, por necessitar de dilação probatória.
Precedentes .” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10072817020248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024) (destaquei)

“AGRAVANTE (S): DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI AGRAVADO (S): BANCO BRADESCO S.A. EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA SELIC – JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Uma vez que o agravante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade. A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta . Inteligência do inciso IX do art. 93 da CF/88.
A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Inteligência do art . 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil
. No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando a taxa Selic, juros e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Ocorre que essa matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção
.
Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução . Sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007171-71.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024) (destaquei)

Ainda que a agravante tenha mencionado decisões do STJ que autorizam a discussão de encargos contratuais por exceção (como no AgInt no AREsp 1.964.514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti), tais precedentes
não autorizam conclusão diversa no caso concreto, pois, em todos eles, a possibilidade de análise direta dependia da suficiência e clareza da documentação apresentada, o que aqui não se verifica
.

Assim, correta a decisão agravada ao rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade, uma vez que a tese apresentada
não está suficientemente instruída com elementos que permitam aferição de plano, e a via eleita não é adequada para substituição dos embargos à execução ou da via revisional, quando houver pretensão de revisão de cláusulas e encargos contratuais
.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por inadequação da via e ausência de prova pré-constituída.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025